Tribunal: STJ
Processo: 1023418-86.2022.4.01.9999
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235835 - GO(2025/0270623-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ELISABETH ALVES DA SILVA
ADVOGADA
: ROSEANNE DA SILVA MOQUEDACE SANTOS - GO025333A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. SEGURADO ESPECIAL. NÃO
ART. 1.022
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – No caso, o tribunal de origem confirmando a sentença de improcedência, e após
minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, concluiu não ter sido
comprovada a condição de segurado especial da parte autora. Assim, rever o
entendimento do Tribunal de origem, o qual concluiu não ter sido comprovada a
condição de segurada especial, demandaria necessário revolvimento de matéria fática,
o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
Súmula n. 7/STJ.
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55877024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/04/2026 20:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: a6af45dd-32b6-408f-a5d3-59f61527633d

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55877024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/04/2026 20:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: a6af45dd-32b6-408f-a5d3-59f61527633d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235835 - GO(2025/0270623-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ELISABETH ALVES DA SILVA
ADVOGADA
: ROSEANNE DA SILVA MOQUEDACE SANTOS - GO025333A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. SEGURADO ESPECIAL. NÃO
ART. 1.022
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – No caso, o tribunal de origem confirmando a sentença de improcedência, e após
minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, concluiu não ter sido
comprovada a condição de segurado especial da parte autora. Assim, rever o
entendimento do Tribunal de origem, o qual concluiu não ter sido comprovada a
condição de segurada especial, demandaria necessário revolvimento de matéria fática,
o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
Súmula n. 7/STJ.
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que, com
fundamento nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, a, e
255, I, ambos do RISTJ, conheceu parcialmente e negou provimento ao Recurso
Especial fundamentado na ausência de omissão e na aplicação da Sumula n. 7/STJ.
Sustenta a parte Agravante, em síntese, que subsiste a omissão acerca da
prova testemunhal apresentada e quanto à análise dos documentos que deveriam ser
validados como início de prova material.
Defende "[...] o reconhecimento da suficiência da prova apresentada para a
caracterização da qualidade de segurado especial, corroborada pela
prova testemunhal para viabilizar a concessão da aposentadoria por idade rural com a
correta interpretação ao
§ 3o e 106 da
o que não atrai a incidência
art. 55,
lei 8.213/91,
Documento eletrônico VDA54828370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:59
Código de Controle do Documento: aaa73356-b0cf-4b4b-9cdd-e425bf7d5976

da súmula 7, já que o exame do Recurso Especial não exige a revisão do conjunto
probatório, porquanto as premissas fáticas já estão devidamente delineadas no
acordão recorrido." (fl. 406e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu in albis o prazo para impugnação.
VOTO
Sem razão, a agravante.
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
No mais, conforme registrado anteriormente, a Recorrente sustenta a
existência de omissão no acórdão recorrido, não sanada no julgamento dos embargos
de declaração, acerca da prova testemunhal apresentada e quanto à análise dos
documentos que deveriam ser validados como início de prova material.
No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado. Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para: esclarecer obscuridade ou eliminari)
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar oii)
juiz de ofício ou a requerimento; e, corrigir erro material. iii) A omissão, definida
expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão deixar de se manifestar sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca
precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes,
nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi)
deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela
Documento eletrônico VDA54828370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:59
Código de Controle do Documento: aaa73356-b0cf-4b4b-9cdd-e425bf7d5976

parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA N. 315/STJ.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: E Dcl nos E
Dcl no AgInt no RE nos E Dcl no AgInt no R Esp
relator
1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em ,
D Je ; E
21/3/2018
Dcl no AgRg no AR Esp
relator
Napoleão
174.304/PR,
Ministro5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em , D Je
; E Dcl no
10/4/2018
AgInt no R Esp
relator Ministro
Fernandes,
1.487.963/RS,
Og23/4/2018
Segunda Turma, julgado em
D Je
II - Segundo o
24/10/2017,
7/11/2017.
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-
se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material. III - Conforme
e/ou
entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida." (E Dcl no MS 21.315 /DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe .
) IV - O acórdão é claro e sem obscuridades
8/6/2016
15/6/2016
quanto aos vícios indicados pela parte embargante, conforme se confere
dos seguintes trechos: Mediante análise dos autos, verifica-se que o
acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito
do recurso especial em razão da incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ.
Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação,
pois não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese
de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n.
315 desta Corte Superior: "Não cabem embargos de divergência no âmbito
do agravo de instrumento que não admite recurso especial." V - Nesse
mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial: AgInt nos ER
Esp n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
1.960.526/SP,
julgado em
, D Je de
VI - A contradição que vicia o
7/3/2023
13/3/2023.
julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação
lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt
no RMS
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
51.806/ES,
em , D Je ;
E Dcl no R Esp
relator
16/5/2017 22/5/2017
1.532.943/MT,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe
18/5/2017
Documento eletrônico VDA54828370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:59
Código de Controle do Documento: aaa73356-b0cf-4b4b-9cdd-e425bf7d5976

VII - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos
2/6/2017.
relator Ministro Francisco Falcão, Corte
EAREsp n. 1.991.078/SP,
Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023
E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (v. g.
art. 1.022
Corte Especial, E Dcl no AgInt nos EAR Esp n.
Rel. Min. Ricardo Villas
1.990.124/MG,
Bôas Cueva, D Je de 14.8.2023; 1a Turma, E Dcl no AgInt nos E Dcl nos E Dcl nos E
Dcl no R Esp n.
Rel. Min. Sérgio Kukina, D Je de 7.6.2023; e 2a Turma,
1.745.723/RJ,
E Dcl no AgInt no AR Esp n.
Rel. Min. Assusete Magalhães, D Je de
2.124.543/RJ,
23.5.2023).
No mais, aponta-se ofensa aos arts. 48, § 3o, 55, § 3o, 106,142,143 da
alegando-se, em síntese que restou comprovada a condição de
Lei n. 8.213/1991,
segurada especial.
Acerca do tema, a Corte a quo, após minucioso exame dos elementos
fáticos contidos nos autos, consignou (fls.
):
258/267e
Os requisitos para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador
rural estão dispostos no
§§ 1o e 2o, da
quais sejam:
art. 48,
Lei 8.213/91,
contar com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60
(sessenta) anos de idade, se homem, e comprovar o efetivo exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número
de meses de contribuição correspondentes à carência do benefício
pretendido. Com efeito, no caso presente, a parte autora conta com a idade
mínima exigida para a obtenção do benefício, conforme comprovam os
documentos pessoais acostados aos autos, eis que completou 55 anos em
2021. No tocante à prova do labor rural, cumpre registrar que o eg. Superior
Tribunal de Justiça adotou, em matéria previdenciária, a solução pro
misero, dada a notória dificuldade dos trabalhadores rurais em comprovar
todo o período de atividade. Assim sendo, não há um rol taxativo dos
documentos necessários, sendo possível aceitar como início razoável de
prova material documentos públicos como, por exemplo, Certidão de
Casamento, Certidão de Óbito do cônjuge, Certidão de Nascimento de
filhos, Certificado de Reservista etc., nos quais esteja especificada a
profissão da parte autora ou de seu cônjuge como trabalhador rural. Neste
sentido o entendimento manifestado no julgamento REsp 267.355/MS,
relatado pelo Ministro Jorge Scartezzini, publicado no DJ 20.11.2000, do
seguinte teor: “A qualificação profissional de lavrador ou agricultor do
marido, constante dos assentamentos de registro civil, é extensível à
esposa, e constitui indício aceitável de prova material do exercício da
atividade rural...”. Muito embora a jurisprudência tenha flexibilizado o
posicionamento no tocante aos documentos que podem servir como início
de prova documental, a jurisprudência já firmou entendimento de que não
possuem integridade probante documentos confeccionados em momento
próprio ao ajuizamento da ação ou ao implemento do requisito etário,
produzidos tão somente com o intuito de servir como meio de prova em
ações de índole previdenciária. Não são aceitos como início de prova
material, assim, certidões de cartório eleitoral com anotação da profissão da
parte autora, prontuários médicos, certidões relativas à filiação a sindicatos
Documento eletrônico VDA54828370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:59
Código de Controle do Documento: aaa73356-b0cf-4b4b-9cdd-e425bf7d5976

de trabalhadores rurais etc., contemporâneos ao ajuizamento da ação.
Saliente-se, ainda, que documentos que, em regra, são aceitos como início
de prova documental, como certidões de casamento com anotação da
profissão da parte autora ou de seu cônjuge, podem ter sua eficácia
afastada pelo conjunto probatório dos autos, nos casos em que
comprovada a existência de vínculos urbanos de longa duração da parte ou
de seu cônjuge, o que ilide a condição de trabalhador rural em regime de
economia familiar, ou quando demonstrada a condição de produtor rural de
relevante quilate, que não se coaduna com a pretensa vulnerabilidade
social do trabalhador nas lides campesinas.
Na hipótese, a parte autora cumpriu o requisito etário, eis que completou 55
anos em 2021 (nascimento em
, cuja carência é de 180 meses
25/07/1966)
(2006 a 2021). Todavia, o início de prova material não restou comprovado,
eis que, embora a parte autora tenha juntado aos autos documento que, em
tese, poderia configurar início de prova material do labor rural (certidão de
casamento, celebrado em
na qual consta lavrador como
21/09/1979,
profissão do cônjuge; CTPS, também do cônjuge, com registros de vínculos
rurais nos períodos de
a
e
a
01/08/1992
14/03/1994
01/02/1997
30/11/1999)
, a eficácia probante de tais documentos restou infirmada pelo CNIS da
requerente, que informa longo vínculo urbano no período de
a
02/09/2004
Tem-se assim inviabilizado o reconhecimento de sua condição
01/09/2009.
de rurícola durante o período de carência.
Saliente-se, por oportuno, que uma vez verificada a imprestabilidade da
prova material, não se pode conceder o benefício com base apenas nas
provas testemunhais, como já sedimentou este Tribunal em reiterados
julgados, o que culminou na edição da Súmula 27, verbis: “Não é
admissível prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de
tempo de exercício de atividade urbana e rural (
§ 3o)”.
Lei 8.213/91, art. 55,
(Destaques meus).

, a análise da pretensão recursal para se entender que não restou
In casu
descaracterizado o regime de economia familiar em razão do vínculo urbano da parte
autora, a fim de revisar o entendimento adotado pela Corte a quo, demanda necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice
contido no mencionado verbete sumular.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSOESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃODO
EXERCÍCIO
DA
ATIVIDADE
RURAL.
REAVALIAÇÃO PROBATÓRIAQUE CONFIRMA ESSA CONCLUSÃO.
PROVA
MATERIALINCONSISTENTE
E
CONTRADITÓRIA.
TESTEMUNHAS QUE NÃOCONFEREM AMPLITUDE AO INÍCIO DA
PROVA MATERIAL. VÁRIOSLAPSOS DE ATIVIDADE URBANA NOS
REGISTROS DO CNIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE
SEGURADO
ESPECIAL.
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DESARMÔNICO. RECURSO DOPARTICULAR A QUE SE NEGA

PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do STJ ao afirmar queo
exercício de atividade urbana, por si só, não descaracteriza a condição
deSegurado especial, vez que se admite a descontinuidade no exercício
daatividade rural. 2. No caso dos autos, contudo, as provas materiais
apresentadas estão emconfronto com os registros do CNIS do autor, que
apontam diversosvínculos de atividade urbana, suficientes a descaracterizar
a sua condiçãode Trabalhador Rural. 3. Neste caso, verifica-se que o
acervo
testemunhal
produzido
apresentaseinadequado,
por
ser
contraditório, para evidenciar a pretendida situação deTrabalhador Rural da
Documento eletrônico VDA54828370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:59
Código de Controle do Documento: aaa73356-b0cf-4b4b-9cdd-e425bf7d5976

parte autora.4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
AREsp 1372614/SP,
MAIAFILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
26/10/2020,
29/10/2020,
destaque meu).

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
CONDIÇÃO
DE
SEGURADO
ESPECIAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
VÍNCULO
URBANO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO
1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os
seguintesfundamentos: "Ocorre que, no caso dos autos, não ficou
demonstrado que otrabalho rural supostamente desenvolvido pela parte
autora fosse fonte desustento do grupo familiar, não caracterizando, por
conseguinte, o regimede economia familiar, necessário ao deferimento do
benefício nos termosrequeridos. A parte autora completou idade para
aposentadoria em 2011,devendo demonstrar 180 (cento e oitenta) meses
de atividade rural, noperíodo de 1996 a 2011. Entretanto, o CNIS da autora
apresenta vínculosde natureza urbana com empresas como Florestaminas
ReflorestamentoMinas Gerais SA (
a
); Embauba Florestal
07/1981
09/1981
SA (
a
); e com o Município de Rio Pardo de Minas (
12/1983
02/1984
03/2001
a
;
a
; e
a
). Assim, a
09/2001
01/2005
12/2007
01/2008
04/2008
comprovação da condição de empregado da parte autora, por longo período
e durante o período decarência, descaracteriza a atividade rural em regime
de economia familiarpara subsistência do grupo, pois é exatamente nessa
perspectiva que se(art. consideram todos os membros da família como
segurados especiais 11, inciso VII, da Lei de Benefícios). Dessa forma,
ausente o início de provamaterial, a prova testemunhal produzida não pode
ser exclusivamenteadmitida para reconhecer o tempo de exercício de
atividade urbana e rural(STJ, Súmula 149 e TRF1, Súmula 27)". 2. Com
efeito, não está abarcado no conceito de segurado especial otrabalhador
que possui outra fonte de rendimento, além daquele advindo dolabor rural
em regime de economia familiar que seja decorrente do exercíciode
atividade remunerada em período superior a cento e vinte dias no anocivil,
nos termos do artigo 11, § 9o, III, da
3. Assim sendo, o
Lei 8.213/1991.
acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do ST Jao afirmar que a
existência de vínculos urbanos por longo períododescaracteriza a condição
de segurado especial como rurícola. 4. Ademais, é inviável analisar a tese
defendida no Recurso Especial, poisinarredável a revisão do conjunto
probatório dos autos para afastar aspremissas fáticas estabelecidas pelo
acórdão recorrido. Aplica-se, portanto,o óbice da
5. Fica
Súmula 7/STJ.
prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a
tesesustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea
"a" dopermissivo constitucional. 6. Agravo conhecido para não conhecer do
Recurso Especial.(
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.728.632/MG,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
1/12/2020
18/12/2020,
destaque meu.)
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel.
EREsp n. 1.311.383/RS,
Documento eletrônico VDA54828370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:59
Código de Controle do Documento: aaa73356-b0cf-4b4b-9cdd-e425bf7d5976

Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016. No caso, apesar do improvimento do
Agravo Interno, não se configura a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo
de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54828370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:59
Código de Controle do Documento: aaa73356-b0cf-4b4b-9cdd-e425bf7d5976

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.235.835 / GO
Número Registro: 2025/0270623-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10234188620224019999 57076167920198090074
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELISABETH ALVES DA SILVA
ADVOGADA
: ROSEANNE DA SILVA MOQUEDACE SANTOS - GO025333A
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART.
) - APOSENTADORIA RURAL
48/51
(ART.
)
48/51
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELISABETH ALVES DA SILVA
ADVOGADA
: ROSEANNE DA SILVA MOQUEDACE SANTOS - GO025333A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55854276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:48:51
Código de Controle do Documento: d9511103-2e3e-405d-82c4-107a677ac9e8

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:48:51
Código de Controle do Documento: d9511103-2e3e-405d-82c4-107a677ac9e8